Tribunal: TJDFT
Processo: 0743317-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743317-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP AGRAVADO: IVONE RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIK BEZERRA ADVOGADOS, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0708428-45.2020.8.07.0005), em que contende com IVONE RODRIGUES CHAVES, executada. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do patrimônio do esposo da devedora (ID 207129985 – dos autos de origem): “A parte credora, por meio da petição de ID 207024170, requer a penhora da cota parte de 50% do imóvel situado na rua 28 Sul, Águas Claras/DF, Bloco 3, Lotes 6 e 8, apartamento n. 2703, n. 125, 126, 127 e 128, registrado sob a matrícula n. 248968, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Para tanto, alega que a executada vive em união estável com o proprietário do imóvel desde 04/10/2011, sob o regime de comunhão universal de bens, tendo o imóvel sido adquirido em 13/03/2013. Juntou os documentos de ID 207024171 a 207024172. O art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e o art. 1.658 do Código Civil possibilitam a penhora de bens do cônjuge do devedor, ainda que este não tenha integrado o polo passivo da execução, o qual responde, total ou parcialmente (meação), pela dívida exequenda. Todavia, em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens, como compras necessárias à economia doméstica e ou respectivos empréstimos, nos termos do art. 1.663, §1o; 1.664 e 1.666, do Código Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS DO CÔNJUGE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. 2. É inviável a penhora dos bens do cônjuge do devedor se ele é estranho à relação processual e não há prova de que a dívida foi contraída em favor da família, ônus que incumbe ao credor. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1847637, 07418060220238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.) Dessa forma, é vedada a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor se ele é estranho à relação processual, não havendo o que se falar, no presente caso, de presunção de que a dívida do Executado que é cobrada nos autos foi revertida em proveito da entidade familiar. Assim, INDEFIRO o pedido de ID Num. 207024170. Indique a parte exequente, no prazo de 05 dias, bens penhoráveis da parte executada, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921.” No agravo, o agravante postula concessão de tutela de urgência recursal a fim de determinar a penhora de metade (50%) dos bens e valores eventualmente encontrados em nome do cônjuge do agravado. Em regime de comunhão parcial de bens, como é o caso dos autos, os bens adquiridos durante o casamento são considerados patrimônio comum do casal, salvo algumas exceções previstas em lei, pondera. Quando um dos cônjuges contrai dívidas, o patrimônio comum responde pelas obrigações contraídas durante a união estável, acrescenta. Assim, a metade dos bens da consorte deve ser passível de penhora para a satisfação da dívida em questão, acrescenta. O art. 790, inciso IV, do CPC e o art. 1.658 do CC possibilitam a penhora de bens do cônjuge do devedor, a despeito de este não ter integrado o polo passivo da execução, podendo responder totalmente ou parcialmente, no caso de meação, pela dívida exequenda, destaca. Aduz ter sido adquirido o imóvel em discussão no ano de 2013, enquanto a união estável se iniciou em 2011. Diz existir presunção quanto à reversão da dívida em prol da família. A jurisprudência tem decidido de forma favorável a penhora da metade dos bens do cônjuge o qual não tenha participado do processo, assevera. No mérito, postula pela confirmação da tutela de urgência (ID 65003374). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 65018521). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento provisório de sentença proferida nos autos n. 0713347-21.2022.8.07.0001 (embargos de terceiro) formulado pelo advogado da parte embargada e ora agravante. Com o trânsito em julgado da sentença, o agravante ingressou com o cumprimento de sentença. Após intimado, o agravado deixou de efetuar o pagamento. Em seguida, o agravante peticionou requerendo a penhora de 50% dos bens existentes em nome da consorte do devedor, o qual foi indeferido pelo magistrado a quo (ID 207024170). De início, é cediço que o regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida do executado, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel em nome da esposa do executado. 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a penhora de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (07287876020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/4/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual Contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido.” (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE CONTAS. FGTS E PIS. ADMISSÍVEL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (RENAJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às contas de FGTS e PIS, que não possuem valores necessários à subsistência do trabalhador, podendo ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade. 2. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens do casamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07253828420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 9/12/2020). Portanto, assiste razão ao agravante quando pede a pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, diante do regime de bens adotado na união estável (comunhão parcial de bens). Ressalte-se que o esposo convivente sob o regime da comunhão parcial de bens é detentor de metade do patrimônio do casal adquirido na constância do enlace. Com efeito, a fim de proteger seus bens exclusivos de penhora havida em execução ou cumprimento de sentença manejada contra seu par, deverá comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TOTALMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE CASADO EM COMUNHÃO DE BENS PRESUNÇÃO DE QUE SE REVERTEU EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AUTORRECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 3. Diante de dívida contraída pelo cônjuge, incumbe ao consorte, em sede de embargos de terceiro, o ônus da prova de que disso não resultou benefício para a família. 4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.” (20150410097349APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 21/1/2019) Inclusive, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEPCIA. REJEITADA. EMENDA. TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. NUMERÁRIO. MEAÇÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. [...] IV. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 25/2/2014). Assim, o ônus da prova quanto à ausência de reversão da dívida em proveito do casal ou da entidade familiar caberia à consorte. Nesse aspecto, não havendo sequer alegação nesse sentido nos presentes autos, revela-se possível a constrição dos bens do esposo da devedora, com base no artigo 1.643 e seguintes do Código Civil. “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” -g.n. Forte nesses fundamentos, deve ser permitida a pesquisa patrimonial em nome do esposo da executada. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para permitir a pesquisa patrimonial em nome do esposo da agravada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 17:14:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador